Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-79.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001214-79.2019.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO MAXI DE SENA Advogado(s): BRUNA LEITE DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E EC N.º 103/2021. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial atestou a incapacidade permanente para o exercício de atividades braçais, decorrente de acidente de trabalho, que ocasionou sequela de fratura em tornozelo, porém, com a possibilidade de reabilitação em atividades que não exijam esforço repetitivo, sobrecarga em membro inferior, deambulação frequente ou ortostase por longos períodos de tempo. 2. Preenchido os requisitos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91, para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário até que o segurado seja considerado reabilitado para atividade, compatível com suas restrições, que lhe garanta subsistência (art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 3. Para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, aplica-se o INPC para a correção monetária e remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, até 08/12/2021, conforme o Tema 905 do STJ, e a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Lei EC n.º 113/2021. 4. Tratando-se de sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorrerá após a liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, 11, do CPC. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001214-79.2019.8.05.0139, da comarca de Jaguarari – BA, em que figura como apelante LEONARDO MAXI DE SENA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).